Tribunal: TJDFT
Processo: 0710296-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710296-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FORJAS TAURUS SA D E S P A C H O Por se tratar de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência na origem, defiro o pedido contido na petição de ID 29625136, com esteio no disposto no § 2o do art. 4o da Portaria GPR 841, de 17/05/2021, e, por efeito, DETERMINO a retirada dos autos da pauta de julgamentos virtual com a consequente INCLUSÃO NA PAUTA DE JULGAMENTO TELEPRESENCIAL, observando-se as cautelas de praxe. Esclareço, entretanto, os pedidos de sustentação oral devem ser realizados conforme orientado no art. 12 da Portaria Conjunta 52, de 08/05/2020, que trata sobre as audiências e sessões de julgamento na modalidade telepresencial, adotadas por este Tribunal de Justiça, em virtude das medidas preventivas para redução dos riscos de contaminação pelo coronavírus (COVID-19). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator